Tribunal: TJSP
Processo: 2085249-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – Autora pede, na petição inicial, a renovação de contrato de locação celebrado com a Requerida – Após o ajuizamento da ação, apresenta pedido de concessão de tutela antecipada, para a redução proporcional do valor locatício, em razão da quarentena imposta pela pandemia do "coronavírus" – Decisão agravada deferiu a tutela antecipada, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – Autora pede, na petição inicial, a renovação de contrato de locação celebrado com a Requerida – Após o ajuizamento da ação, apresenta pedido de concessão de tutela antecipada, para a redução proporcional do valor locatício, em razão da quarentena imposta pela pandemia do "coronavírus" – Decisão agravada deferiu a tutela antecipada, para "autorizar o pagamento pelo locatário ao locador de metade do valor do aluguel (inclusive proporcional ao período do mês parcialmente atingido), enquanto perdurar a restrição imposta pelo poder público ao funcionamento normal do estabelecimento instalado no imóvel alugado" – Pedido de concessão de tutela antecipada possui fundamento diverso (com indevida extensão da causa de pedir inicial) e incongruente com o pedido principal – Incabível a concessão da tutela antecipada – Eventual pretensão deve ser deduzida em ação própria (se o caso) – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA